Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. GUARDA COMPARTILHADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2a Vara de Família de Brasília que, em ação declaratória de alienação parental cumulada com pedido de alteração de guarda ajuizada em desfavor da mãe, julga improcedentes os pedidos, condena o autor ao pagamento das custas processuais e fixa honorários advocatícios em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) ocorre nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC; 2) restam comprovados atos de alienação parental previstos no art. 2o da Lei 12.318/2010; e, 3) são cabíveis a aplicação de multa e a alteração da guarda compartilhada para unilateral em favor do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera, pois o julgador enfrenta os pontos controvertidos, aprecia as provas produzidas e apresenta conclusões por meio de raciocínio lógico. Inexiste omissão ou negativa de prestação jurisdicional, de modo que o inconformismo com o resultado da demanda é insuficiente para caracterizar o vício processual.
4. A controvérsia envolve a apuração de atos de alienação parental supostamente praticados pela mãe, em contexto no qual as partes exercem guarda compartilhada da filha desde 2016. É aplicável o conceito legal de alienação parental previsto no art. 2o da Lei 12.318/2010 e suas hipóteses exemplificativas constantes do parágrafo único do referido dispositivo.
5. O estudo psicossocial, elaborado por perita judicial em processo de regulamentação de convivência e aproveitado pelas partes, conclui pela existência de vínculos preservados com os pais, ausência de sofrimento psicológico da adolescente, inexistência de riscos no convívio familiar e adequação do regime de guarda compartilhada ao melhor interesse da menor. Além disso, não identifica falas ou condutas que indiquem interferência psicológica apta a caracterizar alienação parental.
6. As alegadas incongruências do laudo não se confirmam, pois os trechos indicados pelo apelante correspondem à reprodução de suas próprias declarações durante a entrevista com a psicóloga, e não a conclusões técnicas da perícia. Portanto, permanece hígida a credibilidade do estudo psicossocial, ante a inexistência de elementos probatórios que infirmem suas conclusões.
7. A dificuldade de comunicação entre os genitores, por si só, não configura alienação parental, ausente demonstração de obstáculo ao convívio paterno-filial. Há a necessidade de coparentalidade, diálogo e decisões conjuntas, especialmente diante da fase de adolescência da menor.
8. Diante da inexistência de comprovação de atos de alienação parental, mostra-se incabível a aplicação de sanções legais, inclusive multa ou alteração do regime de guarda, sobretudo diante de decisão recente em ação de regulamentação de convivência que mantém a guarda compartilhada por ausência de motivos para sua modificação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Honorários advocatícios majorados.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 85, §§2o e 11, e 489, §1o, IV; Lei 12.318/2010, art. 2o e parágrafo único.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0729935-63.2019.8.07.0016, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 15/02/2024.